Tribunal: TJMT
Processo: 0014802-92.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014802-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO - CPF: 655.384.551-49 (APELADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. VENDA SUPERVENIENTE DO BEM. ADEQUAÇÃO DA TUTELA À REALIDADE FÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por montadora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, proposta por consumidora em razão de defeitos recorrentes apresentados em veículo novo. A sentença condenou a recorrente ao pagamento da diferença entre o valor do veículo novo e o valor de sua venda a terceiro, além de indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, diante da concessão de indenização por abatimento proporcional do preço em vez da substituição do veículo; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto da demanda, em virtude da alienação do bem; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral e sua quantificação; e (iv) saber se é devida a distribuição diversa do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

A alienação do veículo durante o curso da demanda não configura perda do objeto nem nulidade da sentença, porquanto a substituição do bem, a restituição da quantia paga e o abatimento proporcional do preço são prestações alternativas, admitidas pelo art. 18, §1o, do CDC.

A conversão da tutela específica em perdas e danos encontra respaldo no art. 493 do CPC, permitindo a adaptação da prestação jurisdicional à superveniência da venda do bem.
Restou comprovado o vício do produto e os sucessivos reparos realizados em garantia, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor, configurando responsabilidade objetiva da fornecedora.
Embora demonstrado o abalo moral, o valor da indenização fixado na origem revela-se excessivo à luz da jurisprudência deste Tribunal, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Mantida a condenação nos moldes fixados, com exceção da redução do valor da indenização por dano moral. Ônus sucumbencial inalterado, diante da sucumbência majoritária da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A alienação do bem viciado no curso do processo não afasta o interesse de agir do consumidor, autorizando a conversão da tutela específica em perdas e danos.
2. A reparação por danos morais decorrentes de defeitos reiterados em veículo novo independe da realização de perícia técnica quando há prova documental suficiente nos autos.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 18, §1o; CPC, arts. 141, 492 e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.184.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp no 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp no 1.637.628/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2018. TJMT, RAC no 0027089-77.2009.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.2020; TJMT, RAC no 0011511-50.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Madalena de Figueiredo, condenando a apelante a restituição da diferença entre o valor pago pelo veículo novo, no importe de R$ 52.490,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais), e o valor recebido pela venda a terceiro, bem como a dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), julgando improcedente o pedido com relação à corré Citavel.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ter ultrapassado os limites do pedido inicial, configurando decisão
extra petita
ao condená-la à restituição proporcional do valor pago pelo veículo. Alega, ainda, a perda superveniente do objeto da demanda, diante da alienação do bem no curso do processo, o que teria inviabilizado a prova pericial.

Defende, também, a inexistência de vício e de dano moral, afirmando que todos os reparos foram realizados regularmente dentro da garantia e que não houve falha na prestação do serviço. Por fim, argumenta que a condenação ao pagamento da diferença entre o valor de compra e o valor da venda do veículo não encontra respaldo legal. Requer a anulação ou reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial.

Nas contrarrazões de id. 292064447, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Madalena de Figueiredo propôs ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano material e moral em face de
Ford Motor Company Brasil Ltda e de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., tendo em vista que o veículo que adquiriu, um New Fiesta Power Shift 2014/2014 pelo valor de R$ 52.490,00, apresentou inúmeros defeitos, mesmo sendo novo, levando-a a ser obrigada a ficar dias sem utilizar o veículo e, ainda, tendo que locar veículo para atender às suas necessidades.

Nesse contexto, a autora, ora apelada, pleiteou a substituição do veículo em questão por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de dano material no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao receber o pedido, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande concedeu parcialmente a antecipação de tutela pretendida, determinando que as requeridas procedessem ao conserto do veículo da autora, bem como que lhe fosse disponibilizado automóvel enquanto não finalizado o conserto.

No curso do processo, a apelada informou que vendeu o veículo objeto de discussão, conforme consta na petição de p. 32/34 do id. 292064409.

Após a devida instrução processual, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a apelante à restituição da diferença entre o valor pago pelo veículo novo, ou seja, R$ 52.490,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa reais), com a venda a terceiro posteriormente, a ser indicado mediante cálculos na fase de liquidação da sentença; bem como a dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); julgando improcedente o pedido com relação à corré Citavel e o pedido de dano material no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Inconformada, a apelante pretende a reforma do referido
decisum
, argumentando (i) a nulidade da sentença, por ter a d. juíza conferido à apelada pretensão que não foi por ela requerida, em afronta ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), uma vez que a apelada pleiteou a substituição do bem, enquanto a magistrada deferiu o pagamento da diferença entre o valor pagou pelo bem e o valor obtido na venda a terceiro; (ii) a perda superveniente do objeto da ação, diante da venda do veículo que pretendia a substituição, realizada pela parte autora; (iii) a inexistência de ilícito passível de indenização por dano material ou moral, uma vez que o veículo foi reparado em garantia, sem ônus para a parte autora, requerendo a improcedência ou a diminuição do valor de dano moral; (iv) a necessidade de reforma da condenação em sucumbência, para que seja recíproca.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, verifica-se que o recurso merece apenas parcial provimento, nos termos a seguir explicitados.

De início, com relação às alegações de nulidade da decisão por ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, bem como quanto à alegada perda do objeto da demanda, diante da venda do veículo levada a cabo pela apelada, é forçoso reconhecer que razão não assiste a apelante.

Com efeito, não obstante a venda do veículo pela autora no curso da demanda, fato incontroverso nos autos, inviabilize, de fato, o cumprimento literal do pedido de substituição do bem defeituoso, formulado com base no art. 18, §1o, I, do CDC, tal circunstância não implica extinção do processo por perda do objeto, nem autoriza o reconhecimento de nulidade da sentença por suposta extrapolação do pedido.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações fundadas em vício do produto, a alienação superveniente do bem não retira o interesse de agir do consumidor, tampouco impede a concessão de tutela jurisdicional útil. Pelo contrário, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço são prestações alternativas entre si e compatíveis com o núcleo da causa de pedir.

Além disso, o art. 493 do CPC autoriza o juiz a considerar de ofício fatos supervenientes que influam na solução do mérito, sendo plenamente possível a conversão da obrigação de substituição do bem em indenização proporcional, como forma de se assegurar a efetividade da tutela.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO AO ABATIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

1. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de desfazimento da relação contratual, c/c reparação de danos materiais e morais.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente, de modo fundamentado, a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte 3. O interesse de agir é condição da ação e se relaciona à necessidade, à utilidade e à adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a Teoria da Asserção. Precedentes.

4. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de trinta dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o qual surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

5. Não há vedação legal de alienação do bem defeituoso que originou a demanda fundada no art. 18, §1o, do CDC, ainda que durante o curso da ação.

6. Eventual impossibilidade de restituição do bem defeituoso ao fornecedor pelo consumidor (por já pertencer a terceiro), apesar de inviabilizar a condenação daquele ao reembolso integral ou à substituição do produto (art. 18, § 1o, I e II, do CDC), não afasta o dever de ressarcimento em virtude do direito do consumidor ao abatimento do preço (art. 18, §1o, III, do CDC).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 2.184.879/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.3.2025 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO.
ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 24/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/2/2022.

2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas no § 1o, do art. 18, do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a terceiro.

3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao comerciante.

5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do §1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição.

7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1o, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(STJ, REsp n. 1.982.739/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.2022 – negritei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA. ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA.

1. Ação ajuizada em 12/05/2005. Recursos especiais interpostos em 17/09/2013 e atribuídos a esta Relatora em 26/08/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73.

2. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por consumidor em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou defeito na pintura.

3. Afasta-se a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não caracterizado o intuito protelatório na oposição de embargos de declaração.

4. A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual.

5. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3o, do CDC, a saber:

(i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial.

7. Hipótese dos autos em que a pretensão do consumidor de substituir o veículo defeituoso por outro similar está assentada, ainda que implicitamente, na primeira exceção disposta no parágrafo terceiro do art. 18 do CDC, sob o argumento de que a solução proposta pelas fornecedoras, no sentido de promover apenas a pintura das partes afetadas do veículo, seria inadmissível porque ensejaria a depreciação do bem, diminuindo-lhe o valor de revenda.

8. Todavia, no curso do processo, verificou-se que o veículo foi vendido a terceiro por valor correspondente ao preço médio praticado no mercado, diferentemente do prognóstico feito pelo consumidor. A hipótese concreta, portanto, se subsume à regra geral do parágrafo primeiro do art. 18 do CDC, e não à exceção contida no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal.

9. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.

10. Recursos especiais conhecidos e providos.”

(STJ, REsp n. 1.637.628/ES, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4.12.2018 – negritei)

Portanto, não houve julgamento
extra petita
tampouco perda do objeto, mas sim adaptação da tutela requerida aos limites da realidade fática dos autos, conforme previsto no art. 493 do CPC, mantendo-se íntegra a congruência entre causa de pedir, pedido e provimento jurisdicional.

No que se refere à alegação de inexistência de ilícito indenizável, verifica-se igualmente que a tese não merece acolhida.

Embora seja fato que a perícia técnica poderia contribuir para a aferição mais precisa da natureza e extensão dos vícios apresentados, cuja prova não pôde ser produzida em razão de o veículo ter sido alienado a terceiro pela autora, tal circunstância não compromete a formação do juízo de convencimento, porquanto o conjunto probatório constante dos autos é robusto e suficiente para demonstrar a existência dos defeitos de fabricação alegados, notadamente as diversas ordens de serviço expedidas por concessionária autorizada Ford no período de julho/2014 a junho/2015.

Verifica-se, ainda, que a própria fabricante reconheceu, ainda que implicitamente, a existência dos vícios ao proceder aos sucessivos reparos no período de garantia, de maneira que a ausência de perícia não retira a força probatória dos demais elementos coligidos aos autos.

Nesse contexto, configura-se violação à legítima expectativa do consumidor, frustração do contrato de consumo e falha na qualidade do produto — elementos que, à luz do art. 12 do CDC, são aptos a gerar a responsabilização da fabricante.

Frise-se que, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade civil da fabricante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Basta, para sua configuração, a presença concomitante do vício do produto, do dano experimentado e do nexo de causalidade entre ambos — requisitos plenamente satisfeitos no presente caso, à luz do conjunto probatório disponível.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que merece redução moderada, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dos critérios adotados por esta Câmara em casos análogos.

De início, cabe registrar que é pacífico o entendimento de que fica caracterizado o dano moral quando o consumidor compra carro zero quilômetro e tem a necessidade de leva-lo reiteradamente para reparos na concessionária, conforme se infere dos julgados a seguir:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) IMEDIATA DO AUTOMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (RELAÇÃO DE CONSUMO) –
DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – VENDA DO BEM NO DECORRER DO PROCESSO – PERÍCIA INDIRETA NOS DOCUMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO DIANTE DA VENDA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – CARRO NOVO LEVADO REITERADAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS – DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE DESPROVIDO. Se o veículo em questão foi vendido pela parte autora durante o trâmite da ação, descabe o pedido de restituição de valores adimplidos ou a substituição do bem por outro, assim como a indenização por danos materiais em virtude do pedido de troca do veículo, ou 20% (vinte por cento) do valor do automóvel pela depreciação quando um veículo novo sem defeitos é retirado da concessionária –, se tal discussão não foi debatida na instância singular e não foi comprovado nos autos esse valor/prejuízo. É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.
O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AREsp no 672 .872). O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.
(TJMT, RAC 0027089-77.2009.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.

29.04.2020 – negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS – VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC. Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.”
(TJMT, RAC n. 00115115020168110002, 3a Câm. De Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021 – negritei)

Por outro lado, embora seja inequívoco o abalo moral suportado pela autora, diante dos transtornos decorrentes de defeitos persistentes em veículo zero quilômetro, entendo que a quantia arbitrada extrapola a média indenizatória fixada em casos similares, inclusive no âmbito deste Tribunal, podendo ensejar desequilíbrio na função reparatória da indenização.

Assim, entendo por bem reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado e desestimular práticas comerciais lesivas ao consumidor, sem representar enriquecimento sem causa.

Diante do acima exposto, tenho que o apelo merece parcial provimento, tão somente, para que seja reduzido o valor atribuído a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se irretocados os demais pontos da sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere ao ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025